Tribunal: TJDFT
Processo: 0749125-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749125-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SERASA “LIMPA NOME”. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. 2. A dívida prescrita tem natureza de obrigação natural. O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão judicialmente, sendo preservado o direito de buscar a satisfação do crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC. 3. É lícita a manutenção do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas ao âmbito exclusivo do credor e devedor e se limitam a auxiliar a regularização de débitos pendentes. 4. O reconhecimento da abusividade da cobrança de dívida ou da violação a direitos da personalidade não prescinde de elementos comprobatórios de autoria. 5. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a cobrança extrajudicial de crédito prescrito encerra ato ilícito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados indicados no ID 58502818, Pág. 15. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ adota o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). (g.n.). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009